Tribunal: STF
Processo: Rcl 87575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bruno Caraciolo Ferreira Albuquerque contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) nos autos do Processo nº 0000873-20.2020.5.10.0802, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 583.955 (Tema nº 90 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 10. 



    Bruno Caraciolo Ferreira Albuquerque narra que



    “[o] processo originário consiste em reclamação trabalhista ajuizada por Alciene Ribeiro Rodrigues Costa em face de Carlos Saraiva Importação e Comércio S/A, Dismobrás S/A, Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., L.I.R. Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda, Red Empreendimentos e Participações Ltda, Centro Norte Participações Ltda, ES Promotora de Vendas Ltda, RN Comércio Varejista S.A., Es Promotora E Vendas Ltda, todas em recuperação judicial.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Explica que a sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos feitos pela exequente (ora beneficiária, Alciene Ribeiro Rodrigues Costa), “reconhecendo o grupo econômico entre as rés e condenando as reclamadas ao pagamento de horas extras e reflexos legais, indenização por dano moral decorrente do transporte de valores sem segurança e honorários advocatícios.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Informa que, devido ao insucesso da execução contra as empresas rés descritas, “em razão da ausência de ativos financeiros e da recuperação judicial em curso”, Alciene Ribeiro Rodrigues Costa (exequente) requereu a instauração do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas integrantes do polo passivo desde a fase de conhecimento, com o direcionamento da execução para os sócios e diretores/acionistas das empresas executadas”. 



    Afirma que a Justiça do Trabalho julgou procedente o IDPJ, afastando a força normativa do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/20, que teria positivado a regra de que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar” (e-doc. 1, p. 5)



    Argumenta, dessa perspectiva, que o TRT 10 violou a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição Federal, negando aplicação ao dispositivo legal sem a obrigatória declaração de sua inconstitucionalidade por órgão especial ou plenário do tribunal.



    Aduz, também, que a análise da matéria pela Justiça do Trabalho vai de encontro à tese do Tema nº 90 da RG. 



    Bruno Caraciolo Ferreira Albuquerque requer que seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando 



    “que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo.” (e-doc. 1, p. 20) 



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsando os autos e o andamento processual constante no site do TRT 10, verifico que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000873-20.2020.5.10.0802, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócio Bruno Caraciolo Ferreira Albuquerque, ora reclamante. 



    Essa conclusão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em acórdão proferido em sede de agravo de petição, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. AGRAVOS DE PETIÇÃO NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravos de petição interpostos por múltiplos executados (sócios, administradores e conselheiros) contra decisão de primeiro grau que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial, redirecionando a execução para seus patrimônios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial; (ii) estabelecer se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é aplicável no âmbito trabalhista; (iii) determinar se o processo de recuperação judicial da empresa devedora obsta ou suspende a execução trabalhista em face dos corresponsáveis; e (iv) analisar a configuração da responsabilidade pessoal de sócios, ex-sócios, diretores e conselheiros pelos débitos trabalhistas e o alcance temporal dessa responsabilidade. III. Razões de decidir 3. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionar a execução aos bens dos sócios e administradores, mesmo em caso de empresa em recuperação judicial, pois os bens destes não se confundem com os da empresa recuperanda, não havendo aplicação do art. 82-A da Lei n. 11.101 /2005 ao processo do trabalho, que possui regra própria no art. 855-A da CLT. 4. No processo do trabalho, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, bastando a insolvência da empresa devedora ou o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao trabalhador para que se atinjam os bens dos sócios e administradores, independentemente da prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicável às sociedades anônimas, e a responsabilidade de seus administradores e conselheiros também pode advir do art. 158 da Lei nº 6.404/1976, caso o inadimplemento de verbas trabalhistas decorra de violação à lei ou má gestão. 6. A recuperação judicial da empresa executada não suspende a execução contra os sócios e administradores. 7. A responsabilidade do sócio retirante por débitos trabalhistas contraídos pela sociedade durante sua participação perdura até dois anos após a averbação de sua retirada, conforme art. 10-A da CLT, se a ação for ajuizada nesse interregno. IV. Dispositivo e tese 8. Agravos de petição desprovidos. Tese de julgamento: "1. A Justiça do Trabalho detém competência para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial e para redirecionar a execução contra os bens de sócios e administradores, sendo inaplicável o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 ao processo trabalhista, diante da disciplina específica do art. 855-A da CLT. 2. No Direito do Trabalho, adota-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), segundo a qual a mera insolvência da empresa ou o obstáculo ao ressarcimento do crédito trabalhista autoriza a responsabilização patrimonial de sócios e administradores, inclusive de sociedades anônimas, dispensada a comprovação de fraude ou abuso de direito." (e-doc. 31, p. 2-3).



    Colhe-se dos fundamentos do julgado, na parte de interesse:



    “Em tema comum, os agravantes suscitam a incompetência desta Especializada para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ora em razão do curso da ação de recuperação judicial, ora por violação dos princípios do devido processo legal, ora por "ilegitimidade passiva". À análise. A mera expedição de certidão de habilitação de crédito trabalhista junto ao Juízo Falimentar não constitui causa para extinção da execução, tampouco é óbice ao prosseguimento da execução em relação aos sócios da executada, dada a observância ao princípio constitucional da celeridade e, precipuamente, em face da natureza alimentar da verba vindicada. A falência e a recuperação judicial suspendem apenas as ações ajuizadas contra o falido ou o recuperando, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05. Pode haver o prosseguimento da execução contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (devedores solidários ou sócios), conforme art. 6º c/c art. 49, § 1º, do mencionado texto legal. Ademais, a Lei de Falências e Recuperação Judicial 11.101/05 sofreu modificações com a Lei 14.112/20, sancionada em 24/12/2020, e, especificamente sobre o tema ora analisado, passou a estabelecer, em seu art. 82-A, parágrafo único, o seguinte: (...)



    Contudo, dispõem os arts. 8° e 769 da CLT que a aplicação das normas do Direito Processual Comum ao Processo Laboral pressupõe a ausência de norma que trate da matéria, bem como a compatibilidade com os princípios informativos do Direito do Trabalho. No caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há omissão da norma processual trabalhista, haja vista que o art. 855-A da CLT, incluído pela Lei 13.467 /17, disciplina a matéria, remetendo ao Código de Processo Civil o procedimento a ser seguido.



    Logo, o art. 82-A da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, não se aplica ao Processo do Trabalho. Frise-se que a Lei 14.112/20 não revogou expressamente art. 855-A da CLT. Permanece firme assim o entendimento de que, na hipótese de deferimento do pedido de recuperação judicial ou de decretação de falência, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os bens dos sócios da empresa, haja vista que tais bens não se confundem com os bens da empresa falida.



    Ultrapassada a questão da competência, é importante destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil é aplicado ao processo do trabalho, de acordo com o art. 855-A da CLT (inserido pela Lei 13.467/2017). Nessa linha, segundo o texto legal do § 1º do art. 133 e do § 4º do art. 134 do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve comprovar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.



    Sobre os pressupostos formais, não há dúvida de que a parte demonstrou o preenchimento destes requisitos. É indiscutível que eventual constrição não incidirá sobre bens da massa falida. Cabe analisar se estão presentes ou não os pressupostos materiais para sua aplicação. O Código Civil consagra a "disregard of legal entity" do direito comparado, incluindo no ordenamento jurídico a desconsideração da personalidade jurídica, definida como a possibilidade de se estender a responsabilidade para "além dos limites tradicionais estabelecidos entre o sócio e a sociedade em certos casos, ou além dos limites entre duas pessoas jurídicas componentes da mesma constelação empresarial" (DINAMARCO, Cândido Rangel, Execução Civil, Malheiros Editores: SP, 1987. p.245). Concretamente, a desconsideração da pessoa jurídica é o ato pelo qual o magistrado "não considera os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade, para atingir e vincular a responsabilidade dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos de direito cometidos por meio da personalidade jurídica que causem prejuízos ou danos a terceiros" (DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico. Saraiva: São Paulo, 2004).



    (...)



    Assim, de forma mais direta, a regra é que basta a inexistência de patrimônio da executada para que dê ensejo a sua desconsideração da personalidade jurídica.



    Analisando os autos, verifica-se que as medidas executórias ultimadas em desfavor da executada foram infrutíferas. Ressalte-se que a mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já demonstra a dificuldade financeira enfrentada pela executada. Sob este viés, temos, então, caracterizada a hipótese que autoriza do incidente de despersonalização da pessoa jurídica. De igual modo, a responsabilidade trabalhista é estabelecida através da constatação de que houve aproveitamento do trabalho de outrem, sendo esse o motivo jurídico necessário para a configuração da responsabilidade legal. A jurisprudência trabalhista, capitaneada pelo TST, é uníssona em acolher a despersonalização da pessoa jurídica para alcançar os bens dos sócios quando infrutífera a execução contra o devedor principal. No caso em análise, as executadas são sociedades anônimas e limitadas. Nesse cenário, não há impedimento a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades e inclusão de acionistas e sócios na relação processual, inclusive da nova diretoria, pelos débitos já consolidados sob a diretoria anterior, decorrente de contrato de trabalho entabulado e encerrado antes da assunção da presidência e da diretoria pelos recorrentes citados. Na atual jurisprudência, prevalece o entendimento de que o inadimplemento de verbas trabalhistas atrai a exceção prevista no art. 158 da Lei 6.404/76 e, por consequência, a responsabilidade pessoal dos responsáveis pelo prejuízo causado pelo descumprimento da lei.



    (...)



    Destaco que o sócio responde pela dívida trabalhista de forma solidária independente de sua participação na sociedade. Caso deseje, o responsável que pagou a dívida pode se voltar contra os outros responsáveis. Eventual benefício de ordem a ser observado depende da indicação de bens livres e desembaraçados. Assim examinado, mantenho a decisão originária”. (e-doc. 31, p. 5-12)



    O reclamante defende que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto nega a força atrativa do juízo da falência e da recuperação judicial afirmada na tese do Tema nº 90 da RG, bem como esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.



    Entendo que assiste razão ao reclamante, devendo a solução do presente caso ser orientada pela tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual a parte reclamante alega que teria sido afastado pela autoridade reclamada, não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enuncia a obrigatoriedade do respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nos termos:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Eis o teor do art. 82-A da lei nº 11.101/05 (incluído pela Lei nº 14.112/20):



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”



    Uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas interessadas, nos autos do Processo nº 2007876-06.2022.8.26.0000, em curso no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 20, p. 51), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) – ao manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010873-27.2022.5.03.0019 no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo, inclusive, assentado que “a concessão da recuperação judicial à empresa executada não impede a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista”.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto a constitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101/05, matéria que, a meu ver, se suscitada, deve se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000873-20.2020.5.10.0802, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio do ora recalmante, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelo interessado (ora